Tribunal: TJDFT
Processo: 0725795-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE PARCELA DE VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA JUDICIALMENTE EM FAVOR DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR ESTABELECENDO O RATEIO DA VERBA INDENIZATÓRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. VENDA DO IMÓVEL COM TODOS OS DIREITOS A ELE INERENTES SEM ESTABELECER RESERVA EM RELAÇÃO À VERBA INDENIZATÓRIA. TITULARIDADE DO CRÉDITO DEPOSITADO EM JUÍZO RECONHECIDA EM FAVOR DOS ATUAIS PROPRIETÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi conhecida parcialmente a apelação cível interposta pela embargante e, nessa extensão, foi negado provimento ao recurso. O egrégio Colegiado, ao apreciar o recurso de apelação, manteve a sentença que reconheceu, em favor das embargadas, a titularidade do direito ao rateio de verba indenizatória depositada em juízo, a título de ressarcimento de despesas com a realização de obras para reparação de vícios construtivos do edifício no qual se encontra localizada a unidade imobiliária por eles adquirida. A embargante sustenta estar caracterizada obscuridade no v. acórdão, uma vez que deveria lhe ser atribuída a titularidade da verba indenizatória, por haver desembolsado os valores destinados ao custeio das reformas realizadas no edifício e porque o direito à indenização não teria sido transferido automaticamente aos embargados em razão da celebração da compra e venda da unidade imobiliária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido apresenta obscuridade quanto à análise do direito da embargante ao recebimento da indenização decorrente dos valores desembolsados para o reparo de vícios construtivos do edifício no qual se localizado o imóvel adquirido pelos embargados; e (ii) definir se os embargos de declaração apresentam caráter manifestamente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. É incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em pretensa obscuridade, quando verificado que as questões relativas à titularidade do direito ao rateio da verba indenizatória foram devidamente analisadas, de forma clara e fundamentada, oportunidade em que ficou ressaltado que o imóvel indicado na inicial foi alienado aos embargados com todos os direitos a ele inerentes, sem qualquer ressalva a respeito da indenização pretendida pela embargante.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.